Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723702-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO GOMES SALOMAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se novamente ao Ministério Público para contrarrazões. Retornando os autos, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES